Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002187-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES - CPF: 483.556.901-68 (AGRAVANTE), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (AGRAVADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA - CNPJ: 04.051.404/0001-65 (AGRAVADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA - CNPJ: 04.051.404/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO CPC/15 – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ASSUNTO DEBATIDO OBJETO DE INSURGÊNCIA EM AGRAVO PRETÉRITO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – APURAÇÃO DE HAVERES DE RETIRADA DE SÓCIO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – PRAZO NONAGESIMAL – INÍCIO NA LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALORES EM APURAÇÃO – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO PREJUDICADO – HONORÁRIOS INDEVIDOS – RECURSO PARCIAMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Está evidenciada a preclusão quando o debate do tema já foi objeto de insurgência em agravo de instrumento interposto contra decisão anterior.

“O termo inicial dos juros de mora, decorrentes do pagamento dos haveres devidos em face da retirada do sócio, é o momento do vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a liquidação dos haveres.”
(STJ, AgInt no REsp 1.704.505/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 12/3/2018)

Os honorários advocatícios não são devidos, uma vez que a parte não deu causa ao início do cumprimento de sentença, bem como inexiste valor determinado para o cumprimento voluntário, o qual poderia gerar os honorários, hipótese não verificada na espécie.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022